Tribunal: TJDFT
Processo: 0755855-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTIMAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DE E-MAIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O Distrito Federal opôs embargos declaratórios alegando omissão no Acórdão que não se manifestou sobre a limitação do valor do pagamento da condenação para o limite da tabela do SUS. Informou que nas sentenças de casos iguais ao presente há sempre a ressalva de que o valor da condenação deverá ser discutido em ação própria, de que participe o hospital privado e onde o ente público possa avaliar a adequação dos custos cobrados com o tratamento descrito no prontuário médico do paciente. Alega, ainda, que o Acórdão não enfrentou tal questão, restando omisso.

2. Alegou, ainda, que os valores a serem restituídos ao hospital particular devem obedecer a tabela do SUS, sendo vedada imposição de valores de forma unilateral pelo Hospital. Alega que a rede pública de saúde mantém com hospitais da rede particular (rede credenciada) convênios e contratos de direito público para a internação de pacientes, quando necessário, em suas Unidades de Terapias Intensivas - UTI. Defende que não se pode conceber pagar a uma instituição que presta serviço ao Estado preço diverso ao que é pago a outras instituições pela execução de um mesmo serviço. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, tendo em vista que não houve pedido do Distrito Federal sem análise.

4. O Distrito Federal pretender impor ao Hospital Particular que a condenação se limite aos valores fixados na tabela SUS, contudo tal questão não merece prevalecer, tendo em vista que não houve atendimento por intermédio de convênio. Pelo contrário, houve omissão do ente público acerca do atendimento que a parte autora necessitava. Trata-se de serviço efetivamente prestado, razão porque deve prevalecer o que restou consignado no Acórdão.

5. Registre-se que esse é o entendimento da Turmas Recursais, conforme precedentes que ora se destaca: (Acórdão 1266345, 07087359720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1266094, 07523074020188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no PJe: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.